Tribunal: TJDFT
Processo: 0747222-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747222-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IUSSEF MAHMOUD BEZZI AGRAVADO: ANA PAULA VIEIRA NAZARENO D E S P A C H O Considerando o transcurso do tempo manifeste de forma fundamentada o interesse recursal na tramitação do feito (Outubro/2024) o seu interesse sob pena de não conhecimento. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator